Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-11.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELANTE(S):
DALVA ALVES DE LIMA
APELADO(S)
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por DALVA ALVES DE LIMA contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição c/c e Indenização por Danos Morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito na fatura com vencimento em 30/10/2017, no valor de R$ 1.394,40, bem como afastou a indenização por danos morais.
Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, condenou cada uma nos honorários de seus respectivos advogados no valor de R$ 2.000,00, para cada patrono, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, salientando que a sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o desacerto da decisão por entender que a cobrança de valores abusivos, declarados inexigíveis na sentença a quo, foge do conceito de um mero descumprimento contratual, uma vez que a apelante suportou inúmeros transtornos, dentre eles a injusta coação praticada pela recorrida que causou frustração, revolta, sentimento de descaso e irritação, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial do decisum para condenar a parte recorrida em indenização por danos morais.
Contrarrazões (ID 31532083), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora DALVA ALVES DE LIMA ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição c/c e Indenização por Danos Morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., postulando pela inexistência do débito (R$ 1.394,40), restituição do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.
Esclareceu que é titular da unidade consumidora no 6/141963-9, e em virtude do falecimento de sua genitora, passou a residir em um sítio, sendo que o imóvel residencial fica na maior parte do tempo desabitado, pois a autora vem poucas vezes a cidade.
Alegou que recebeu uma fatura extraordinária no importe de R$ 1.394,40, com vencimento em 30/10/2017, salientando que buscou solucionar o problema junto ao PROCON, mas não obteve êxito.
Sustentou que os atos praticados pela requerida foram arbitrários e ilegais, causando-lhe dissabores e constrangimentos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do indébito e o ressarcimento dos danos sofridos indenização pelos supostos danos morais experimentados.
A magistrada singular, Dra. Milene Aparecida Pereira Bertramini, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.
Inconformada, recorre a autora, postulando a concessão dos danos morais.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Em relação aos danos morais há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a autora/apelante, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.
Consoante bem ressaltado pela magistrada a quo, não houve a suspensão do fornecimento de energia na sua unidade consumidora e nem prova de que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme trecho que se transcreve:
“No que pertine aos alegados danos morais a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que não houve o corte no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.
[...]
O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).
Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.
No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta na improcedência da pretensão indenizatória.” (ID 31532075).
Aliás, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido.” (TJ/MT, 6a Câmara Cível, RAC no 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014) (g.n.).
Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Com essas considerações, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, em virtude da sucumbência recíproca e considerando que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, mantenho os honorários advocatícios já fixados.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de março de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora